Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715192-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: NORTON QUEIROZ ANTUNES AGRAVADOS: MÁRCIO JOSE BORGES, JOSANDRA CRISTINA MOREIRA DE CASTRO, LUIZ EDUARDO FLAUZINO DA SILVA, CARLOS GETÚLIO MORALE, SOLANGE LOPES DE ASSIS SERRA, KENEDY AMORIM DE ARAÚJO, LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, VALTER DALBELO FILHO, JAMILE COSTA BUZAR DESPACHO NORTON QUEIROZ ANTUNES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018